Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721514-33.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: VINÍCIUS SOUZA NONATO, WARLLEY FELIX BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TURMA CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. MANTIDO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE AUMENTO. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. 2. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de roubo majorado. 3. Não é possível reconhecer a participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP, quando o coautor participou efetivamente da prática criminosa, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outro agente. 4. No crime impossível, a verificação da ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto deve ser realizada no caso concreto, ou seja, diante das circunstâncias que se apresentam nos autos. 5. Encontra-se adequada a fixação do regime semiaberto levando-se em conta o quantum da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, bem como a primariedade dos réus e a inexistência de maus antecedentes. 6. Correta a utilização da fração de aumento de 1/3 na terceira fase da dosimetria da pena, uma vez que uma das causas de aumento já havia sido utilizada na primeira fase para macular as circunstâncias do crime. 7. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, defendendo ser devida a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento das penas dos recorridos, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021